Tribunal: STF
Processo: RE 77294
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-29
Data de publicação: 1973-10-29

Ementa:
1. CPC, ART. 140. ALÇADA E MATÉRIA QUE A LEI DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA PODE REGULAR.
2. O ART. 279 DO CPC INCIDE NO CASO EM QUE O ÓRGÃO JUDICIARIO
RECONHECE A SUA INCOMPETENCIA.
3. SE A DECISÃO JUDICIAL JA FOI IMPUGNADA POR MEIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A INTERPOSIÇÃO DESSE APELO IMPORTA RENUNCIA TACITA A
AÇÃO DE SEGURANÇA COM QUE PODERIA CONTESTA-LA O VENCIDO, POIS
REFUTAR O MESMO JULGADO PELOS DOIS MEIOS E QUE PROCESSUALMENTE NÃO
SE ADMITE, COMO SE CONCLUI DO ART. 802, PAR 2. DO CPC.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DE SEGURANÇA A QUE O STF NEGA
CONHECIMENTO.